Tribunal: TJMT
Processo: 1029494-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029494-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 065.496.576-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRA ALVES COUTINHO - CPF: 063.604.461-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRA ALVES COUTINHO
, em desfavor da decisão interlocutória proferida nos autos de no 1041266-58.2023.8.11.0002 em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, tendo como objeto obrigação de fazer (fornecimento de procedimento cirúrgico de
mamoplastia
bilateral,
no prazo máximo de 15 dias), em face aos Agravados, as Pessoas Jurídicas de Direito Público, denominadas
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE JUÍNA
.

Sustenta que a decisão não abrangeu todos os procedimentos
solicitados (procedimentos preparatórios e
pós operatórios
, em sentido amplo e irrestrito, internação, medicações, curativos e qualquer outra medida que se fizer necessária para a efetivação do procedimento cirúrgico), assim, postula pela reforma da decisão para que o pedido inicial seja acolhido na sua integralidade.

Parecer escrito do Ministério Público manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
(id no
22336668
).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024